Tribunal: TJES
Processo: 0032663-43.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032663-43.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON LYRA HERZOG

APELADO: JOEL PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
QUEIXA-CRIME.
APELAÇÃO
DO QUERELANTE.
CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO/QUERELADO. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO
DO QUERELANTE
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo querelante contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu o querelado/apelado das imputações de calúnia (art. 138 do CP) e difamação (art. 139 do CP), com causa de aumento de pena pela divulgação para várias pessoas (art. 141, III, do CP). A controvérsia teve origem em e-mail enviado pelo querelado à ouvidoria da VALE S/A e a funcionários da empresa, no qual imputava ao querelante conduta de constrangimento e ameaça a testemunhas, que seriam ouvidas da Justiça do Trabalho, bem como proferia expressões ofensivas à sua reputação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes imputados; (ii) analisar o mérito recursal quanto à absolvição do querelado, caso superada a preliminar de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELO APELADO.

3. A pena máxima cominada ao crime de calúnia, com causa de aumento (art. 141, III, do CP), é de 2 anos e 8 meses, resultando em prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, o qual se esgotou, pois a última causa de interrupção foi em 08/04/2015, com o recebimento da queixa-crime, portanto, há mais de 10 (dez) anos.

4. A reprimenda máxima prevista para o delito de difamação, com a mesma causa de aumento, é de 1 ano e 4 meses, ensejando prescrição em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, igualmente superado.

5. Preliminar acolhida, para reconhecer a prescrição, com a extinção da punibilidade do querelado, na forma do art. 107, IV, do CP.

MÉRITO.

6. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, torna-se prejudicada a análise do mérito da apelação interposta pelo querelante.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, extinguindo a punibilidade do querelado JOEL PEREIRA GOMES, na forma do art. 107, inc. IV, do CP, e por igual votação, julgar prejudico o recurso do querelante MAYKON LYRA HERZOG, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0032663-43.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKON LYRA HERZOG
APELADO: JOEL PEREIRA GOMES
Advogados do(a) APELANTE: ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, BEATRIZ AOUN - ES22589, EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943
Advogado do(a) APELADO: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MAYKON LYRA HERZOG
,
contra sentença (fls. 143/145-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime,
absolvendo
o querelado
JOEL PEREIRA GOMES
, pela prática dos supostos crimes de
calúnia
(art. 138, do CP) e
difamação
(art. 139, do CP), com causa de aumento de pena, por ter sido propagado para várias pessoas (art. 141, inc. III, do CP).

C
ontextualizando o
s

fatos
,
verifico que o apelante MAYKON ingressou com a presente queixa-crime em 18/09/2014, relatando que, no dia 22/05/2014, o querelado JOEL, encaminhou para ouvidoria da VALE S/A, e para diversos funcionários da referida empresa, um e-mail, narrando que o querelante constrangeu e ameaçou testemunhas, que seriam ouvidas na Justiça do Trabalho, o que configura o delito previsto no art. 138, do CP (calúnia), além de ter proferido palavras de baixo calão, que ofenderam a sua reputação, caracterizando o crime de difamação (art. 139, do CP).

A peça inicial ainda destaca que, em razão do querelado ter encaminhado essas afirmações via e-mail, facilitou a propagação de inverdade para várias pessoas, incidindo a causa de aumento, prevista no art. 141, inc. III, do CP.

De início, constato que há uma preliminar,
suscitada pelo apelado/querelado JOEL, em contrarrazões recursais, requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

No caso, verifico que a queixa-crime foi recebida em
08/04/2015
(fls. 26/26-verso), e a sentença absolutória foi proferida em
17/06/2019
(fls. 143/145-verso), sendo certo que referido ato judicial, não suspende ou interrompe a prescrição, na forma do art. 117, do CP.

Assim, tendo em vista que o
delito de calúnia
(art. 138, do CP), possui pena abstrata de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção, e mesmo considerando a majorante prevista no art. 141, inc. III, do CP, em 1/3 (um terço), a reprimenda máxima seria de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção,
tem-se que o prazo prescricional é de 08 (oito) anos (art. 109, inc. IV, do CP), que já transcorreu
, pois a última causa de interrupção foi em
08/04/2015
, com o recebimento da queixa-crime, portanto, há mais de 10 (dez) anos.

Do mesmo modo,
também verifico a ocorrência da prescrição, em relação ao delito de difamação
(art. 139, do CP), que possui pena abstrata de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, e considerando a incidência da referida causa de aumento (art. 141, inc. III, do CP), tem-se que a reprimenda máxima seria de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, inc. V, do CP), que também já transcorreu.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 13039666), acolho a preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões, para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
, dos crimes de calúnia (art. 138, do CP) e difamação (art. 139, do CP), extinguindo a punibilidade do querelado
JOEL PEREIRA GOMES
, na forma do art. 107, inc. IV, do CP.

Outrossim, julgo prejudicada a análise do recurso apelatório, interposto pelo querelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.